Tribunal: CARF
Processo: 10920.905358/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905358/2008-68
ACÓRDÃO
3002-003.981 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUNENDER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado o erro material no acórdão embargado deve ser sanado o vício
suscitado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e a
contradição identificadas, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.981 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905358/2008-68
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sustentando que a
decisão embargada padece de omissão quanto aos documentos de suporte ao
crédito e às razões recursais, defendendo, ainda, a ausência de valoração do
RAIPI, que demonstraria seu saldo credor. Requer, caso persistam dúvidas sobre o
direito creditório, que os autos sejam baixados em diligência.
Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, sendo cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No recurso voluntário, o embargante alegou:

1.
Equívoco no preenchimento da linha “outros débitos” na e-fl. 50;

2.
Existência de saldo credor do 4o trimestre de 2003, no valor de R$
186.764,81, não considerado no demonstrativo de e-fl. 146.
Constata-se que o demonstrativo do SCC (e-fls. 146) admitiu como zero o saldo
credor anterior ao 1o trimestre de 2004, situação não abordada na decisão
embargada nem nas razões de decidir da DRJ.
Quanto ao suposto equívoco na linha “outros débitos”, a decisão apontou que:

•
Não há prova cabal do erro alegado;

•
A informação questionada não se originou do PER/DCOMP objeto
deste processo, mas de outro PER/DCOMP (no 35630.7,6647.291004.1.3.01-
3768).
Destaca-se que o processo administrativo-fiscal se orienta pelo princípio da
concentração, mitigando a aplicação do princípio da verdade material. Assim, as
provas modificativas, impeditivas ou extintivas devem ser apresentadas pelo
sujeito passivo no momento da defesa, conforme art. 16 do Decreto no
70.235/1972 (PAF). Cabe ao interessado instruir seu pedido ou manifestação com
todos os elementos necessários à demonstração de seu direito.
Diante disso, conclui-se que não há omissão quanto ao equívoco alegado em
recurso voluntário.
Conclusão:
Admito, parcialmente, os embargos de declaração para sanar a omissão relativa à
utilização do saldo credor do 4o trimestre de 2003, não considerado no
demonstrativo de e-fl. 146.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.981 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905358/2008-68
3
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, com fundamento no art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em face do Acórdão no 3002- 001.526, proferido em 15/10/2020, pela 2a Turma
Extraordinária da 3o Seção de Julgamento do CARF.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, cabem embargos de declaração
quando a decisão contiver omissão, contradição ou obscuridade, ou quando for necessário
esclarecimento sobre ponto essencial ao julgamento.
O recurso voluntário, a embargante alegou:

1.
equívoco no preenchimento da linha “outros débitos” na e-fl. 50;

2.
existência de saldo credor referente ao 4o trimestre de 2003, no valor
de R$ 186.764,81, não considerado no demonstrativo constante da e-fl. 146.
Quanto ao apontado equívoco no preenchimento da linha “outros débitos” (e-fl.
50), não há reparos a serem feitos.
Entretanto, no que se refere à falta de análise acerca da existência do saldo credor
do 4o trimestre de 2003, no valor de R$ 186.764,81 — efetivamente não considerado no
demonstrativo da e-fl. 146 — assiste razão à embargante ao apontar omissão e contradição.
Com efeito, conforme se verifica do demonstrativo do SCC às e-fls. 146, foi
considerado saldo credor zero anterior ao 1o trimestre de 2004, situação que não foi examinada
pela decisão embargada, tampouco pelas razões de decidir transcritas do acórdão da DRJ.
Em análise ao despacho decisório conforme transcrito abaixo:
Quanto à alegação atinente ao cometimento de equívoco, cabe salientar que
além de o contribuinte não ter trazido aos autos nenhuma prova demonstrando
cabalmente a ocorrência do suposto erro, conforme demonstrativo de fls.
146/148, a informação que teria sido prestada equivocadamente, diferentemente
do que alegado, não foi proveniente do PER/DCOMP objeto do presente processo
e sim de outro PER/DCOMP (o de no 35630.7,6647.291004.1.3.01-3768).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.981 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905358/2008-68
4
Não obstante, verifica-se que os demonstrativos de cálculo apresentados às fls. 146,
por si sós, não comprovam a liquidez e certeza do crédito pleiteado, razão pela qual não há
alteração do resultado do julgamento anterior.
Conclusão
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, com fundamento no art. 65, inciso II, do Anexo II do RICARF, para sanar a omissão e a
contradição identificadas, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 252
DF CARF MF
Original